Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DE TERCEIRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NATUREZA IN RES IPSA. “QUANTUM”. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. MULTA COMINATORIA. ELEVAÇÃO. QUESTÃO RESERVADA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O quantum indenizatório fixado a título de compensação dos danos morais não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
2. A revisão do valor fixado a título de multa diária pode ser feita a qualquer momento, art. 537, §1o do CPC, desde que o juiz verifique que ela se tornou excessiva ou insuficiente, houve o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Tal discussão deve ser reservada à fase de cumprimento de sentença.
3. Ademais, à luz das peculiaridades do caso concreto, encontram-se ausentes as hipóteses do § 1o do art. 537 do CPC, a justificar a revisão do valor da multa, que se mostrou suficiente para compelir o banco a cumprir a determinação judicial relativa aos itens II e III da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.